Tribunal: CARF
Processo: 15983.000971/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000971/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.606 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
RASTAURANTE BUFFET ROMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000971/2007-95
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000971/2007-95

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 52 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração, lavrado contra a empresa supra
identificada, por infringência ao disposto no an. 32, IV, e § 5. ° da Lei 8.212/91, conforme
relatórios constantes às folhas 06 a l0.
De acordo com os referidos relatórios, houve apresentação de Guia de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuição previdenciária, uma vez que a
empresa informou de forma incorreta as contribuições descontadas dos segurados e contribuintes
individuais, apuradas nas Folhas de Pagamento, no período compreendido entre 12/2003 e
l2/2004.
Acrescenta que a empresa também teria informado indevidamente, no período de
04/99 a 06/2007, uma condição de empresa optante pelo SIMPLES, ressaltando que foi
constatado mediante consulta aos sistemas da RFB a exclusão da autuada a partir de 0l/04/1999.
Tal circunstância implicou inclusão em capitulação no fundamento legal acima para o período a
partir de 06/2003.
A presente lavratura atingiu o montante de R$ 44.065,33 (quarenta e quatro mil,
sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) consolidada em 18/12/2007.
Inconformada, a empresa apresentou impugnação nos termos do instrumento de
fls. 28, em que essencialmente alega ser optante do SIMPLES no período do débito e a que a
partir de 01/07/2007 é optante do SIMPLES NACIONAL e que não recebeu notificação de seu
desenquadramento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 52 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
AI DEBCAD 37.145.490-5 de 19/12/2007.
GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS
GERADORES.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000971/2007-95

Constitui infração, a apresentação de GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32,
IV e § 5° da Lei n.° 8.212/91
Lançamento Procedente
Inconformado com a decisão exarada pelo órgão julgador a quo, o ora Recorrente
interpôs Recurso Voluntário à fl. 58, ratificando suas alegações anteriormente expendidas, no
sentido de que no período de abril de 1999 a junho de 2007, encontrava-se enquadrado no
SIMPLES e, a partir de julho de 2007, no SIMPLES NACIONAL, não tendo recebido qualquer
notificação acerca do seu desenquadramento.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme consta no Relatório Fiscal de e-fls. 32 e ss, a empresa foi autuada por
ter deixado de informar na Guia de Recolhimento da Previdência Social - GFIP parte das
contribuições descontadas da remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais
(sócios da empresa), apuradas através das Folhas de Pagamento apresentadas, relativas às
competências 12/2003 e 12/2004.
Além das omissões supracitadas, a autuada informou indevidamente nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência - GFIP, no período de 04/1999 a 06/2007,
que tratava-se de empresa optante pelo SIMPLES - Lei n ° 9.317/96 (código 02 - empresa
optante), quando o correto teria sido a declaração do código 01 - empresas não optantes.
A informação indevida acarretou a alteração dos valores das contribuições
devidas, tendo em vista que as empresas optantes pelo Simples devem proceder tão somente ao
recolhimento da contribuição descontada dos segurados, pois tem as contribuições patronais
substituídas. As infrações relativas a declarações incorretas nos campos da GFIP que reduzem o
valor das contribuições previdenciárias foram incluídas entre as infrações capituladas no código
de fundamentação legal - CFL 68 a partir de 06/2003, em razão das alterações previstas no
Decreto n° 4.729/03, que deu nova redação ao art. 284 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 (até 05/2003 a infração foi capitulada no CFL 69 - AI
37.145.491-3).
Narra a autoridade fiscal, ainda, que de acordo com Consulta ao Sistema de
Vedações e Exclusões do Simples - SIVEX, a empresa foi excluída Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de pequeno Porte,
com efeito a partir de 01/04/1999, nos termos do Ato Declaratório n° 0135920.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000971/2007-95

Pois bem. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas. A propósito, o foro adequado para discussão acerca da exclusão da
empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos
que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
No caso dos autos, o recorrente alega que no período autuado estava enquadrada
no SIMPLES e recolhendo devidamente todos os seus impostos, assim como não recebeu
nenhuma notificação informando eventual desenquadramento.
Ocorre que o recorrente não apresentou nenhum documento comprovando a
regularidade de sua inscrição no SIMPLES à época dos fatos geradores. A mera alegação de
enquadramento no SIMPLES, não exime da obrigação de recolher as contribuições
previdenciárias.
Por essas razões, não devem prosperar as alegações do recorrente, vez que não
comprovou o alegado.
Para além do exposto, cabe destacar que a sorte do DEBCAD de obrigação
acessória, que integra o presente processo, por congruência lógica, deve seguir o que restara
decidido no processo que diz respeito à correlata obrigação principal.
Nesse sentido, constato que a NFLD correlata foi discutida no Processo n°
15983.000973/2007-84, sendo que a decisão final foi pelo reconhecimento da decadência no
período compreendido entre: 04/1999 a 11/2002, inclusive, com base no art. 150, § 4o, do CTN, e
pelo recálculo da multa de mora, de acordo com o determinado no art. 35, da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei 11.941/2009, prevalecendo a mais benéfica ao contribuinte. É de se ver a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/2007
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. ART. 45 DA LEI 8.212/91. SÚMULA
VINCULANTE No 08 DO STF. SIMPLES NÃO COMPROVADO. MULTA DE
MORA.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é de 05 (cinco) anos, nos termos
dos arts. 150, § 4o, havendo antecipação no pagamento, mesmo que parcial, por força da
Súmula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal.
A mera alegação de enquadramento no SIMPLES, não exime da obrigação de recolher
as contribuições previdenciárias.
Recálculo da multa para que seja aplicada a mais benéfica ao contribuinte por força do
art. 106, II, “c” do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Trazendo o resultado do julgamento da NFLD para o caso dos autos, como
consequência da decisão lá proferida e considerando o período de apuração que aqui se discute
(jun/03 a jun/07 – cf. e-fls. 10 e ss), apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário nacional, o recálculo da multa
aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no
1.027, de 2010.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000971/2007-95

Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
A propósito, é de se considerar que o Recurso Voluntário foi apresentado pelo
sujeito passivo no dia 18/01/2008 (e-fl. 50), ou seja, antes da alteração legislativa.
Trata-se da orientação mais recente deste Conselho, a qual me curvo, sobretudo
após a edição da Súmula CARF n° 119, e que, inclusive, foi inspirada nos dispositivos citados
acima. É de se ver:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Por fim, apenas registro que a decisão aqui tomada, encontra-se em harmonia com
as decisões emanadas por este Conselho, nos demais lançamentos oriundos da mesma ação
fiscal, conforme demonstrado no seguinte quadro:
Processo
Descrição
Acórdão
Decisão
15983.000973/2007-
84
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
— NFLD lavrada contra o contribuinte acima
identificado
para
a
cobrança
das
contribuições previdenciárias e de terceiros
conveniados, a cargo da empresa, devidas e
não recolhidas em época própria.
2403-00.696
ACORDAM os membros do
Colegiado, nas preliminares,
por unanimidade de votos,
em reconhecer a decadência
no período compreendido
entre: 04/1999 a 11/2002,
inclusive, com base no art.
150, § 4o, do CTN. No
mérito; Por unanimidade de
votos em, determinar o
recálculo da multa de mora,
de
acordo
com
o
determinado no art. 35, da
Lei 8.212/91, na redação
dada pela Lei 11.941/2009,
prevalecendo
a
mais
benéfica ao contribuinte.
15983.000969/2007-
16
Auto de Infração, lavrado contra a empresa
supra identificada,
por infringência ao
disposto no art. 32, IV, e § 3° da Lei
8.212/91, de acordo com interpretação do
Decreto 4.729/03, que deu nova redação ao
artigo 284 do Regulamento da Previdência
Social até a competência 05/2003.
2403-00.693
ACORDAM os membros do
Colegiado, nas preliminares,
por maioria de votos, em
reconhecer a decadência no
período compreendido entre:
04/1999
a
11/2002,
inclusive, com base no art.
150, § 4o, do CTN. Vencido
o conselheiro Carlos Alberto
Mees Stringari. No mérito:
Por unanimidade de votos
em, determinar o recálculo
da multa, de acordo com o
determinado no art. 32A, da
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000971/2007-95

Lei 8.212/91, na redação
dada pela Lei 11.941/2009,
prevalecendo
a
mais
benéfica ao contribuinte.
9202-
004.450
Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade
de votos, em conhecer o
Recurso
Especial
da
Fazenda Nacional e, no
mérito,
em
dar-lhe
provimento.

[...] Assim, no lançamento
em questão a lavratura do AI
deu-se
em
18/12/2007,
tendo a cientificação ao
sujeito passivo ocorrido no
dia 19/12/2007. Os fatos
geradores omitidos referem-
se ao período de 04/99 a
05/2003, dessa forma, a luz
do art. 173, I do CTN,
encontrar-se-iam decadentes
as multas aplicadas pelos
fatos geradores até 11/2001.
15983.000970/2007-
41
Auto de infração lavrado contra a empresa
acima identificada por infração ao disposto
no artigo 32, III, da Lei 8.212/91 e na Lei
10.666/03, art. 8° c/c artigo 225, III e § 22 do
Decreto 3.048/99, situação em que a autuada
deixou
de
apresentar
as
informações
solicitadas em meio digital com o leiaute
previsto no Manual Normativo de Arquivos
Digitais MANAD.
2403-00.694
ACORDAM os membros do
Colegiado, por unanimidade
de
votos
em
negar
provimento ao recurso.
15983.000972/2007-
30
Auto
de
Infração
lavrado
contra
o
contribuinte acima identificado por deixar de
apresentar
documentos
à
fiscalização,
infringindo assim o disposto no artigo 33, §§
2° e 3° da Lei 8.212/91, combinado com os
artigos 232 e 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social aprovado
pelo Decreto 3.048/99.
2403-00.695
ACORDAM os membros do
Colegiado, por unanimidade
de
votos
em
negar
provimento ao recurso.
A propósito, não há que se declarar a decadência do crédito tributário lançado,
nem mesmo parcialmente, eis que, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000971/2007-95

se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF n° 148).
Assim, no lançamento em questão, a lavratura do AI ocorreu em 18/12/2007,
tendo a cientificação ao sujeito passivo ocorrida no dia 19/12/2007 (e-fl. 02). Os fatos geradores
omitidos que ensejaram a multa se referem ao período de 06/03 a 06/07 (cf. e-fls. 10 e ss). Dessa
forma, à luz do art. 173, I do CTN, não há qualquer decadência a ser reconhecida na hipótese dos
autos.
Ante o exposto, voto no sentido de determinar, por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário nacional, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as
disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar o recálculo da multa em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital